Tribunal: TJDFT
Processo: 0720731-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. EFEITOS. MULTAS DE DIVERSOS ÓRGÃOS. SENTENÇA OMISSA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a renúncia à propriedade do autor quanto aos automóveis objetos dos autos.
III. Questão em discussão
3. Preliminarmente, o recorrente argui nulidade da sentença, ante a necessidade de o Distrito Federal compor a lide, já que o resultado da sentença produz efeitos com relação a este.
IV. Razões de decidir
4. Nulidade da Sentença - Reconhecimento de ofício. Segundo o art. 11 do CPC, “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”. Ainda, nos termos do art. 489, II, do mesmo diploma legal, os fundamentos aplicados integram os elementos essenciais da sentença, por meio dos quais o juiz analisará as questões de fato e de direito.

5. No caso, trata-se de situação em que os efeitos da sentença repercutem diretamente na esfera jurídica de outros entes e órgãos, os quais não compõem a lide, e sua ausência do polo passivo atrairia a incidência do art. 115, II, do CPC (ineficácia da sentença).
6. Nota-se que, apesar de a sentença ter mencionado na parte meritória que “quanto aos valores devidos a título de IPVA, por existir Lei Distrital, o autor, por deixar de realizar a comunicação de venda, é devedor solidário, persistindo, assim, a relação tributária entre ele e o ente público.”, na parte dispositiva declarou a inexigibilidade genérica dos débitos relacionados aos veículos a partir da data do termo de renúncia de ID 63862839.
7. Outrossim, a sentença proferida deixou de considerar que nos documentos de ID’s 63862844 e 63862845 não contém multas apenas do Detran, ora recorrente, mas também do DER, POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL e DNIT, cujos representantes não compõem a lide.
8. O art. 506 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiro. Por conseguinte, seria caso de ofensa a este dispositivo conceber que os efeitos de uma sentença fossem suportados diretamente por pessoas alheias ao processo judicial no qual a decisão foi proferida.
9. Por fim, cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Sentença anulada.
11. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 11, Art. 115, inciso II, Art. 506.